Tribunal: TJMT
Processo: 1029188-04.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029188-04.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Provas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADRIANO CARLOS RAVAIOLI - CPF: 164.672.878-51 (ADVOGADO), RODOLFO WILSON MARTINS - CPF: 571.841.949-34 (ADVOGADO), ROGERIO ANDREOTTI ERRERIAS - CPF: 007.263.109-05 (ADVOGADO), APARECIDO DOMINGOS ERRERIAS LOPES - CPF: 107.562.809-15 (AGRAVANTE), PSJP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 09.626.454/0001-47 (AGRAVADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA DE DEPOIMENTO PESSOAL
HOMOLOGADA
. APROVEITAMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL SEM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MODIFICATIVA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM INTIMAÇÃO DA PARTE. NULIDADE. PROVIMENTO
DO RECURSO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos à execução, determino
u
a verificação
pela Secretaria da juntada

ou não
de
depoimento
pessoal do executado
prestado em ação conexa,

não obstante a
homologação prévia de sua desistência, e admitiu o aproveitamento de prova testemunhal colhida
no mesmo
fe
ito
, com base em embargos de declaração opostos pela parte exequente, sem prévia intimação do agravante.

2. O juízo de origem confirmou a homologação da desistência da oitiva pessoal do agravante e esclareceu que a ampliação do uso da prova emprestada decorreu do julgamento dos embargos de declaração da parte adversa, sem oportunizar o contraditório à parte agravante.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a determinação de verificação da existência de depoimento pessoal diante de desistência homologada; (
ii
) saber se é admissível a utilização de prova emprestada sem prévia intimação da parte contrária; e (
iii
) saber se embargos de declaração com conteúdo modificativo podem ser acolhidos sem prévia ciência da parte prejudicada.

III. Razões de decidir

3.
A homologação da desistência da prova pessoal impede a posterior verificação de sua existência, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à preclusão consumativa.

4. A prova emprestada somente pode ser admitida com observância do contraditório, conforme o art. 372 do CPC, sendo nula a decisão que, ao acolher embargos de declaração com efeitos modificativos, amplia o conteúdo decisório anterior sem prévia intimação da parte.

5. O juízo de origem reconheceu que não houve intimação do agravante sobre os embargos de declaração acolhidos, o que compromete a validade da decisão por afronta ao contraditório e à ampla defesa.

6. As irregularidades configuram cerceamento de defesa, impondo-se a anulação parcial da decisão agravada, com reabertura do prazo para manifestação do agravante.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso provido para: (i) anular parcialmente a decisão agravada, afastando a determinação de verificação do depoimento pessoal do agravante; (
ii
) declarar a nulidade da decisão que acolheu os embargos de declaração da exequente, determinando a intimação do agravante para manifestação; e (
iii
) condicionar eventual aproveitamento da prova emprestada à observância do contraditório no juízo de origem.

Tese de julgamento:

1. A homologação da desistência da oitiva pessoal impede a ulterior verificação ou utilização do depoimento;

2. A utilização de prova emprestada depende de observância prévia do contraditório;

3. É nula a decisão que acolhe embargos de declaração com conteúdo modificativo sem intimação da parte prejudicada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 372, 371, 373, 1.022, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

não foi citada

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Aparecido Domingos Errerias Lopes contra decisão interlocutória proferida nos autos dos embargos à execução nº 0001585-06.2015.8.11.0091, em trâmite na Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, opostos em face de PSJP Empreendimentos e Participações S/A.

Na origem, o agravante apresentou embargos à execução de título extrajudicial, alegando a ausência de liquidez do título, excesso de execução e a aplicação da teoria da imprevisão, diante da expressiva variação do valor da arroba bovina, índice utilizado para atualização das parcelas contratuais.

O juízo da causa determinou a verificação da existência de depoimento pessoal do embargante, com eventual juntada aos autos e o compartilhamento de provas orais, especialmente o depoimento da testemunha Anderson Garcia da Silva, colhido em processo conexo (autos nº 0000800-44.2015.8.11.0091).

De acordo com o agravante, houve desistência homologada quanto ao seu depoimento pessoal, de modo que não haveria fundamento para sua juntada ou verificação.

Alega, ainda, cerceamento de defesa, diante da ausência de intimação para manifestação sobre os embargos de declaração opostos pela exequente/agravada, os quais resultaram na determinação de aproveitamento da prova emprestada.

Com base nesses argumentos requer a suspensão da decisão recorrida a fim e impedir a juntada de seu depoimento pessoal, bem como a declaração de preclusão quanto ao uso do depoimento da testemunha Anderson Garcia da Silva. Subsidiariamente, requer sua intimação prévia para manifestação sobre os embargos de declaração opostos pelo exequente/agravado. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida em decisão monocrática proferida pelo relator antecessor (id. 246947166).

A empresa agravada defende a manutenção da decisão recorrida, alegando preclusão da matéria, pois o compartilhamento da prova foi autorizado desde 2019, além de inexistência de nova oitiva do agravante, mas apenas aproveitamento de prova já produzida.

Sustenta, ainda, ausência de prejuízo ao contraditório, pois os embargos de declaração versaram apenas sobre omissão e erro material, sem caráter infringente. (id. 252821169).

O feito foi convertido em diligência para que o juízo de origem esclarecesse: (i) se houve homologação da desistência do depoimento pessoal do agravante; (ii) se houve decisão específica quanto ao uso de prova emprestada; e (iii) se as partes foram intimadas sobre os embargos de declaração. (id. 268812798).

Em resposta, o juízo de primeiro grau confirmou a homologação da desistência do depoimento pessoal do agravante, bem como o deferimento do compartilhamento da prova testemunhal produzida em processos conexos, esclarecendo, ainda, a correção de erro material quanto à origem da prova emprestada.

Por fim, informou que não houve intimação prévia do agravante acerca dos embargos de declaração, mas manteve a validade da decisão. (id.
272868005).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O presente recurso tem por objeto a reforma de decisão proferida nos autos dos embargos à execução, que: (i) determinou a verificação
acerca da
existência
d
e eventual juntada do depoimento pessoal do agravante, não obstante a homologação anterior da desistência de sua oitiva; e (
ii
) autorizou o aproveitamento do depoimento de testemunha colhido em feito conexo, em atenção a embargos de declaração opostos pela exequente, sem prévia intimação do agravante para se manifestar.

De acordo com a agravada
, a discussão está alcançada pela preclusão, sob o argumento de que o compartilhamento de provas orais foi deferido desde o ano de 2019, sem que houvesse impugnação oportuna. O agravante, por outro lado, afirma que as determinações impugnadas decorrem de decisão superveniente, proferida sem sua ciência, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Delimitada
a controvérsia, passo
à análise pontual de cada uma das questões suscitadas no recurso.

Da alegada preclusão

Como relatado, a
agravada
alega
que a
discussão em torno do
aproveitamento das provas orais colhidas no processo nº 0000800-44.2015.8.11.0091 estaria
alcançada pela preclusão
, sob o
fundamento de
que o juízo d
a causa
já havia autorizado tal
medida desde
2019, sem que o agravante tenha, à época, apresentado qualquer impugnação.

Ocorre que a irresignação manifestada no presente recurso não se dirige à decisão proferida em 2019, a qual, de forma genérica, admitiu o aproveitamento de provas orais. O inconformismo do agravante recai sobre decisão superveniente, proferida sem a devida observância do contraditório, que ampliou o escopo originalmente autorizado, passando a incluir provas oriundas de outro feito, especificamente o processo nº 1000299-34.2019.8.11.0091, em razão do julgamento de embargos de declaração opostos pela parte exequente
.

Nos esclarecimentos prestados por solicitação desta Relatora (id. 272868005), o juízo de origem reconheceu que a decisão anterior padecia de erro material e omissão, os quais foram corrigidos apenas em momento posterior.

Ressaltou, ainda, que a modificação efetivada decorreu do julgamento dos embargos de declaração mencionados, sem prévia intimação do agravante, circunstância que compromete a validade do ato judicial.

Nesse c
ontexto,
não subsiste a alegação de preclusão
, sobretudo porque a parte recorrente sequer foi validamente intimada da decisão que alterou o conteúdo anteriormente fixado. A ausência de intimação prévia inviabilizou o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a insurgência ora deduzida se revela não apenas tempestiva, mas também
juridicamente fundada
.

Da impossibilidade de verificação ou juntada do depoimento pessoal do agravante

A certidão de id. 113857990, reproduzida no id. 245768191, pág. 06, aliada às informações prestadas pelo juízo da causa, confirma que a desistência do depoimento pessoal do agravante foi expressamente homologada nos autos dos embargos à execução
.

De início, cumpre distinguir a presente situação daquela analisada no tópico anterior. Enquanto naquela não se reconheceu a preclusão diante da ausência de intimação válida quanto à ampliação do compartilhamento de provas, aqui se está diante de hipótese de preclusão consumativa legítima e inequívoca, resultante de ato voluntário de desistência da prova, cuja homologação judicial produziu efeitos estabilizadores no curso do processo
.

A partir do momento em que o juízo homologou expressamente a desistência da oitiva pessoal do agravante, restou esvaziada qualquer possibilidade de rediscussão da matéria ou de posterior aproveitamento do ato, ainda que eventualmente produzido. Tal providência contraria os princípios da segurança jurídica, da estabilidade das decisões e do devido processo legal.

Nesse cenário, mostra-se destituída de fundamento a determinação judicial que ordenou a “verificação da existência” do referido depoimento, medida que se revela incompatível com os efeitos da desistência homologada, devendo ser desconsiderada.

Da nulidade da decisão que admitiu prova emprestada sem observância do contraditório

A análise da controvérsia exige, inicialmente, a consideração do regramento processual aplicável à produção e à valoração da prova. Nos termos do art. 372 do Código de Processo Civil, a admissibilidade da prova emprestada está condicionada à observância do contraditório:

Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório
.
Tal dispositivo deve ser interpretado em harmonia com os
arts
. 371 e 373 do mesmo diploma legal, que disciplinam, respectivamente, a valoração da prova e a distribuição do ônus probatório.

Tal dispositivo deve ser interpretado em harmonia com os
arts
. 371 e 373 do mesmo diploma legal, que disciplinam, respectivamente, a valoração da prova e a distribuição do ônus probatório.

Em conjunto, tais normas integram um sistema de garantias processuais voltado à preservação do equilíbrio entre as partes e à efetividade do contraditório, com o escopo de impedir que qualquer delas seja surpreendida por elementos probatórios cuja admissibilidade, validade ou alcance não tenham sido submetidos previamente ao seu crivo.

No caso concreto, a agravada opôs embargos de declaração com nítido conteúdo modificativo, ao pleitear a ampliação do alcance da decisão anterior, que havia autorizado apenas parcialmente o compartilhamento de prova testemunhal.

Ao acolher referidos embargos, o juízo de primeiro grau autorizou o aproveitamento de provas produzidas em outro feito conexo (autos nº 0000800-44.2015.8.11.0091), sem, contudo, oportunizar à parte agravante o exercício prévio do contraditório.

Tal irregularidade foi expressamente reconhecida pelo próprio magistrado de origem, ao responder à diligência determinada por esta Relatora, ocasião em que admitiu não ter promovido a intimação do agravante antes da prolação da nova decisão.

Essa conduta configura afronta ao art. 1.022, §2º, do Código de Processo Civil, que veda a inovação do conteúdo decisório dos embargos de declaração sem prévia oitiva da parte prejudicada.

Diante desse contexto, impõe-se a desconstituição da decisão que acolheu os embargos de declaração sem a observância do contraditório. Para tanto, deve o juízo de origem ser comunicado, a fim de assegurar à parte agravante o efetivo exercício do contraditório antes de qualquer nova deliberação acerca do aproveitamento da prova emprestada, em estrita observância ao modelo probatório delineado pelos
arts
. 371 a 373 do Código de Processo Civil.

4.Da contradição lógica e interna na decisão agravada

A decisão agravada apresenta vício de fundamentação ao determinar a “verificação da existência” do depoimento pessoal do agravante, desconsiderando a desistência previamente homologada dessa prova, a qual se reveste de eficácia de ato jurídico perfeito e já se encontra incorporada validamente aos autos.

Trata-se de evidente contradição material: o juízo, após reconhecer expressamente a renúncia à oitiva, não poderia, validamente, ordenar providência que lhe seja frontalmente incompatível. Tal postura compromete a coerência do pronunciamento judicial e vulnera os princípios da segurança jurídica e da estabilidade dos atos processuais.

5
– Da alegação de preclusão da prova testemunhal

Sustenta o agravante que a oitiva da testemunha Anderson Garcia da Silva foi requerida fora do momento processual adequado, o que inviabilizaria sua utilização como prova emprestada. Todavia, tal alegação mostra-se, por ora, prejudicada, uma vez que, conforme demonstrado, o compartilhamento da prova testemunhal foi autorizado sem a observância do contraditório, vício que compromete integralmente a validade do ato.

Nesse contexto, revela-se desnecessário o exame da alegada preclusão temporal, pois a ausência de prévia intimação da parte agravante já constitui, por si só, fundamento suficiente para a desconstituição da decisão agravada e o restabelecimento da ordem processual

6
– Do cerceamento de defesa

Todas as
irregularidades processuais apuradas
acima, quais sejam,
admissão de prova sem contraditório, determinação contraditória quanto a diligência preclusa e ausência de intimação em embargos declaratórios com efeito modificativo
, violaram o
contraditório e à ampla defesa
, e, por essa razão,
atingem a própria essência do devido processo legal e impõem o reconhecimento de nulidade dos atos viciados, por cerceamento de defesa.

Face
a todo o
exposto,
dou provimento
ao recurso para:

(i) anular a decisão agravada, afastando a determinação
para
verificação do depoimento pessoal do agravante, diante da preclusão consumativa decorrente da desistência homologada;

(
ii
) declarar a nulidade da decisão que acolheu os embargos de declaração da agravada, por ausência de contraditório prévio, com a reabertura do prazo para manifestação do agravante, nos termos do art. 1.022, §2º, do CPC;

(
iii
) considerar prejudicada, por ora, a análise da admissibilidade da prova emprestada, condicionando eventual aproveitamento à observância do contraditório no juízo de origem.

Por fim consigno que o presente recurso deverá ser julgado na mesma sessão do RAI
1006829-26.2025.8.11.0000
, que envolve as mesmas partes e a mesma execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025